Tribunal: TJDFT
Processo: 0701167-87.2024.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ARTIGO 180, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. DOLO DIRETO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação apresentado pela Defesa, em face da sentença que condenou o apelante pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1o, do CP), à pena de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas produzidas nos autos são suficientes para absolver o réu quanto ao crime de receptação qualificada, ou desclassificar a conduta para o crime de receptação culposa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No crime de receptação, a prova do dolo do agente se faz, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao réu o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem, o que não ocorreu no presente caso.
4. A hipótese não é de inversão do ônus da prova, como se estivesse a exigir do acusado a prova de sua inocência, o que violaria o princípio da presunção de não culpabilidade, mas a imposição ao réu, diante de um conjunto de elementos suficientes para deduzir a ciência da origem ilícita do bem, de indicar os motivos pelos quais a dedução lógica, extraída dessas provas, não está correta.
5. O contexto em que o aparelho celular de origem ilícita foi apreendido, e o modo como o bem foi adquirido e de quem foi adquirido, além da ausência de comprovante da transação comercial, e da apresentação de nota fiscal falsa, indica que o réu, no exercício de atividade comercial de compra e venda de celulares, tinha inequívoca ciência da origem ilícita do aparelho celular que comprou. 5.1. Resta evidente a prática do crime previsto no art. 180, § 1o, do CP, bem como o dolo direto do agente, não havendo que se falar em desclassificação para a modalidade culposa.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.